Tribunal: TRF3
Processo: 5028318-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
593/1006)

5028318-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028318-09.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIELA THAIS DELACIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA THAIS DELACIO - SP369916-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

INTERESSADO: SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A, WALSH GOMES FERNANDES, WALTER GOMES FERNANDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WALSH GOMES FERNANDES: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WALTER GOMES FERNANDES: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e fixou honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor pretendido pela exequente e o montante efetivamente apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, impondo ao vencido o pagamento dos honorários ao patrono da parte vencedora.

4. Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

5. Legítima a fixação de honorários em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente homologado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não se evidenciando desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: É legítima a fixação de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, sobre a diferença entre o valor pretendido pelo exequente e aquele efetivamente homologado, observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, AgInt no REsp 2.094.583/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26/02/2024, DJe 05/03/2024; 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.491/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/12/2023, DJe 23/01/2024; 1a Turma, AgInt no REsp 2.071.016/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; 2a Turma, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028318-09.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIELA THAIS DELACIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA THAIS DELACIO - SP369916-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

INTERESSADO: SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A, WALSH GOMES FERNANDES, WALTER GOMES FERNANDES

INTERESSADO: SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A, WALSH GOMES FERNANDES, WALTER GOMES FERNANDES

INTERESSADO: SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A, WALSH GOMES FERNANDES, WALTER GOMES FERNANDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SILVA TUR TRANSPORTES E TURISMO S/A: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WALSH GOMES FERNANDES: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO WALTER GOMES FERNANDES: MAURICIO RODOLFO DE SOUZA - SP116556-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que acolheu a impugnação em cumprimento de sentença, tendo em vista a alegação de excesso de execução, com a condenação da demandante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% no valor de R$ 1.333,04 (um mil, trezentos e trinta e três reais e quatro centavos), calculado sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele ao final considerado correto (R$ 19.657,12 / R$ 6.460,49).

Nas razões de agravo de instrumento (ID 340664921), GABRIELA THAIS DELÁCIO, reitera que o parâmetro de cálculo homologado utilizou apenas o valor da execução principal como base de cálculo (R$ 32.747,51), deixando de considerar em seu cômputo o valor total das execuções apensadas (R$ 168.739,06), para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Por fim, diante das alegações recursais, requer a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução.

Resposta (ID 343354284).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Código de Processo Civil determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 7o. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

Em tal hipótese, o percentual da condenação em honorários deverá ser fixado sobre a diferença entre o valor controvertido e aquele considerado devido pelo Juízo. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, apresentada impugnação, a base de cálculo dos honorários não será o quantum total executado, mas tão somente o excesso de execução apresentado na impugnação rejeitada.

III - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.094.583/RS, j. 26/02/2024, DJe de 05/03/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART. 85, § 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.491/RS, j. 18/12/2023, DJe de 23/01/2024, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, de acordo com o disposto no art. 85, § 7o, do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.071.016/RS, j. 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.

2. Compete ao juízo de origem arbitrar a verba honorária, excluindo-se da base de cálculo, caso exista, a parcela incontroversa do crédito.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, j. 30/10/2023, DJe de 06/11/2023, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No caso concreto, a agravante apresentou cálculos no valor de R$ 19.657,12. A agravada apresentou impugnação apontando como devido o valor de R$ 6.460,49. O laudo pericial homologado reconheceu devido o montante de R$ 6.460,49.

É, portanto, devida a condenação da agravante ao pagamento de verba honorária sobre o benefício econômico obtido pela agravada, correspondente à diferença entre o valor controvertido e aquele considerado devido pelo Juízo.

Nesse contexto, o montante fixado afigura-se correto, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e fixou honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor pretendido pela exequente e o montante efetivamente apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, impondo ao vencido o pagamento dos honorários ao patrono da parte vencedora.

4. Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o vencido deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, a teor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, com fundamento no princípio da sucumbência.

5. Legítima a fixação de honorários em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente homologado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não se evidenciando desproporcionalidade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: É legítima a fixação de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, sobre a diferença entre o valor pretendido pelo exequente e aquele efetivamente homologado, observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, AgInt no REsp 2.094.583/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26/02/2024, DJe 05/03/2024; 1a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.491/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/12/2023, DJe 23/01/2024; 1a Turma, AgInt no REsp 2.071.016/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023; 2a Turma, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão